Tribunal: TJMT
Processo: 1018037-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018037-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO VINHA - CPF: 002.385.498-79 (AGRAVANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), LEVINO RODRIGUES PUGAS - CPF: 277.960.359-34 (AGRAVADO), ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 24.597.290/0001-60 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SIMONATO NARDIN - CPF: 028.219.811-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“
A concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e periculum in mora. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser indeferida.”
(TJ-MG - AI: 10024170713598001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 27/08/0019, Data de Publicação: 02/09/2019). Não restando evidenciado o periculum in mora, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022